Tribunal: STF
Processo: HC 265380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.11.2025, por Alberto Marinho Coco, advogado, em benefício de Heitor Rodrigues Monteiro, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.11.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.966, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio e na exigência de cumprimento do mandado de prisão para expedição de guia de execução definitiva. 



    2. A defesa sustenta violação ao direito de acesso à jurisdição e à ampla defesa, alegando que a prescrição da pretensão executória é matéria de ordem pública e deve ser analisada independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Argumenta que a prescrição deve ser analisada de forma autônoma para cada crime, conforme o art. 119 do Código Penal, e que o reconhecimento da prescrição do crime de associação para o tráfico impactaria diretamente na pena total e no regime de cumprimento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão executória pode ser analisada independentemente do cumprimento do mandado de prisão e se a análise autônoma da prescrição para cada crime impacta na pena total e no regime de cumprimento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sendo admitido apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



    5. A expedição da guia de execução definitiva depende do cumprimento do mandado de prisão, conforme os arts. 105 da Lei de Execução Penal e 674 do Código de Processo Penal, sendo este um pressuposto para o início da execução penal. 



    6. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, conforme entendimento consolidado no Tema 788 do Supremo Tribunal Federal, com modulação temporal aplicável apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020. 



    7. A análise autônoma da prescrição para cada crime, conforme o art. 119 do Código Penal, não afasta a exigibilidade do cumprimento da pena remanescente, especialmente quando subsiste pena substancialmente maior por outro crime. 



    8. O condicionamento da análise de questões executórias ao cumprimento do mandado de prisão decorre da sistemática legal e não configura negativa de prestação jurisdicional, sendo vedado ao paciente foragido beneficiar-se de sua própria torpeza. 



    9. A excepcionalidade de expedição de guia de execução sem recolhimento à prisão não se aplica ao caso, considerando a elevada pena imposta e a natureza dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.  



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”.  



    2. O impetrante alega negativa de prestação jurisdicional, por ter sido exigida a apresentação do paciente, para o cumprimento definitivo da pena, a fim de se analisar o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, no ponto relativo à pena imposta pelo delito de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente, que seria matéria de ordem pública e poderia ser conhecida de ofício.



    Sustenta que a “respeitável decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, ao condicionar o conhecimento da tese de prescrição da pretensão executória ao prévio cumprimento do mandado de prisão, incorreu em uma grave negativa de prestação jurisdicional e em uma confusão insustentável entre extinção da punibilidade e benefício da execução penal”. 



    Assevera que o “paciente não está pleiteando um ‘benefício’ da execução, como progressão de regime ou livramento condicional, mas sim o reconhecimento de que o Estado perdeu o direito de executar a pena por um dos crimes”. 



    Enfatiza que, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, em relação à pena de cada crime individualmente, seria possível alteração do regime prisional para eventual cumprimento de pena remanescente.



    Reitera, ainda, a alegação de prescrição da pretensão executória com relação ao crime de associação para o tráfico de entorpecente, nos termos do decidido no Tema 788.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) conceder a ordem para reconhecer que o Paciente, embora esteja evadido tem o direito de ter acesso à jurisdição, determinando, por conseguinte, que a Douta Autoridade Coatora, independente do cumprimento do mandado de prisão existente em desfavor do Paciente ou de qualquer outra formalidade, remeta e determine que o r. Juízo da Execução da Comarca de Assis/SP, faça cognição no pedido da defesa que requer a declaração da Extinção da Punibilidade do Paciente – prescrição da pretensão executória – com relação a prática do crime de associação ao tráfico (art. 35 da lei 11.343/06) acontecida no processo 0011810-11.2012.8.26.0047”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Em 20.5.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Assis/SP, ao receber o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória apresentado em benefício do paciente, afirmou tratar-se de questão a ser deliberada pelo juízo da execução, após o cumprimento do mandado de prisão, para o início da execução definitiva imposta:



    “1. Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, no tocante a um dos crimes praticados pelo referido sentenciado, com requerimento de encaminhamento da petição ao d. Juízo de Execução (fls.15840/15846). 



    Manifestou-se o d. representante do Ministério Público (fls. 15869).



    É a síntese do necessário. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do corréu Heitor encontra-se pendente de cumprimento. 



    Tendo em vista que o mandado de prisão devidamente cumprido é essencial para a expedição da guia de recolhimento, necessário aguardar o devido cumprimento (NSCGJ, art. 468). 



    Assim, considerando que compete ao Juízo das Execuções analisar os requisitos para a extinção da punibilidade pelo implemento da prescrição, e diante do pedido de remessa da petição, determino, tão logo seja cumprido o mandado de prisão, que seja expedida a Guia de Recolhimento, a qual deverá ser instruída cópia da petição de fls. 15840/15846. 



    Anote-se”.



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados nestes termos:



    “(…) Ressalta-se que as guias de réus presos são encaminhadas ao DEECRIM, observada a competência em razão do local da prisão, não tramitando perante às Varas de Execuções, como a de Assis. 



    Assim, apenas como a efetivação da prisão, e com o encaminhamento do preso à Unidade Prisional, é que será definido qual das 10 unidades regionais do DEECRIM será competente para recebimento e cadastramento da Guia de Recolhimento (...). Assim, conforme constou em decisão de fls. 15874/15875, não é possível que este Juízo encaminhe a petição de fls. 15840/15846 antes de ser definido qual DEECRIM será competente para análise. 



    Portanto, teses jurídicas, certas ou erradas, que descontentam as partes, devem ser arredadas pelos meios processuais adequados. 



    Nunca é demais lembrar, que não está o Juiz obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos das partes. A decisão judicial volta-se para a composição de litígios. Não é peça teórica ou acadêmica. Contenta-se o sistema com o desate da lide segundo a res in iudicium deducta, o que se deu, no caso ora em exame.



    3. Posto isso, rejeito os embargos opostos”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2161508-47.2025.8.26.0000 pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “(…) Segundo consta da impetração, o paciente foi condenado às penas de 07 anos e 09 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 03 anos de reclusão, como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/2006. 



    Afirma que o processo transitou em julgado para o Ministério Público em 10 de junho de 2014 e que o paciente não foi preso até a impetração do presente mandamus. 



    Acena para a ocorrência da prescrição da pretensão executória.



    Assevera que, em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal. (…) 



    A d. Autoridade, apontada como coatora, noticiou que a paciente, por infração ao artigo 33, caput c.c. artigo 40, V, e artigo 35, todos da Lei 11.343/2006, foi condenada à pena de 12 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1943 dias-multa, no piso, tendo sido negado provimento ao recurso interposto pela Defesa.



    Em 09 de fevereiro de 2018, houve o trânsito em julgado do V. Acórdão e, em 24 de março de 2023, foi determinada a expedição de mandado de prisão. 



    Após, a Defesa solicitou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, o que foi indeferido. 



    Não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal sanável por este remédio heroico. 



    Com efeito, as medidas adotadas pelo MM. Juízo de primeiro grau estão em consonância com o início da execução da pena privativa de liberdade e encontram respaldo no artigo 105, da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84) e no artigo 674 do Código de Processo Penal. 



    No caso dos autos, verifica-se que, após o trânsito em julgado do acórdão, que manteve o regime inicial fechado, determinou-se a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, o qual, desde 28 de março de2023, aguarda cumprimento. 



    Assim, não há que se falar em guia de recolhimento ou remessados autos ao Juízo das Execuções Criminais antes que o mandado de prisão seja efetivamente cumprido, consoante orientação pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça (...).



    Nem se verifica, no presente caso, hipóteses excepcionais que pudessem autorizar a remessa dos autos ao Juízo das Execuções Criminais, independentemente do cumprimento do mandado de prisão”.



    Esse julgado foi mantido com o acórdão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(…) No que tange à questão central debatida nos autos, qual seja, a necessidade de cumprimento do mandado de prisão para análise da prescrição da pretensão executória, a jurisprudência desta Corte é uníssona. A expedição da guia de execução definitiva constitui pressuposto para o início da execução penal propriamente dita, e esta somente ocorre após o cumprimento do mandado de prisão, conforme estabelecem os arts. 105 da Lei de Execução Penal e 674 do Código de Processo Penal. 



    A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.983.259/PR (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/10/2022, DJe 03/11/2022), consolidou o entendimento de que ‘o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes’, alinhando-se ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788. 



    Contudo, tal entendimento possui modulação temporal, aplicando-se apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu em 10/06/2014, não se enquadrando na hipótese de aplicação da nova orientação jurisprudencial. 



    Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a análise autônoma da prescrição para cada crime, conforme preconiza o art. 119 do Código Penal, tal circunstância não afastaria a exigibilidade do cumprimento da pena remanescente. 



    No caso concreto, o paciente foi condenado a 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mesmo que fosse reconhecida a prescrição do crime de associação, subsistiria a pena substancialmente maior pelo crime de tráfico, mantendo-se a necessidade de cumprimento do mandado de prisão.



    A alegação de violação ao direito de acesso à jurisdição não prospera. 



    O condicionamento da análise de questões executórias ao cumprimento do mandado de prisão decorre da própria sistemática legal e não configura negativa de prestação jurisdicional. O paciente, ao permanecer foragido, não pode se beneficiar de sua própria torpeza para obter análise de matérias que pressupõem o regular início da execução penal. 



    É importante destacar que esta Corte tem admitido, excepcionalmente, a expedição de guia de execução sem o prévio recolhimento à prisão quando demonstrado que tal exigência seria excessivamente gravosa e que o condenado teria direito imediato a benefícios executórios em regime menos rigoroso. Todavia, tal excepcionalidade não se verifica no presente caso, considerando a elevada pena imposta e a natureza dos crimes pelos quais o paciente foi condenado. 



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no HC 741.519/SP (liminar, Min. Sebastião Reis Júnior, 24/05/2022) que ‘a regra pode ser relativizada quando demonstrado que o réu teria direito a benefícios em execução mais branda’, hipótese que não se amolda ao caso em exame, no qual a pena de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses por crimes de tráfico e associação afasta qualquer possibilidade de regime inicial diverso do fechado ou de benefícios imediatos’.



    5. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, a ‘expedição da guia de execução definitiva constitui pressuposto para o início da execução penal propriamente dita, e esta somente ocorre após o cumprimento do mandado de prisão, conforme estabelecem os arts. 105 da Lei de Execução Penal e 674 do Código de Processo Penal’”.



    Na espécie, tem-se a determinação de recolhimento do paciente à prisão para expedição da guia definitiva para início do cumprimento da execução da pena e análise do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, não havendo excepcionalidade para análise desse pedido de reconhecimento da prescrição antes da expedição da guia. 



    Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração,  
admite-se, “excepcionalmente, a expedição de guia de execução sem o prévio recolhimento à prisão quando demonstrado que tal exigência seria excessivamente gravosa e que o condenado teria direito imediato a benefícios executórios em regime menos rigoroso”. No entanto, “tal excepcionalidade não se verifica no presente caso, considerando a elevada pena imposta e a natureza dos crimes pelos quais o paciente foi condenado”.



    O julgado objeto da presente impetração afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984’ (HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.116-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.6.2023).  



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022; HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021; HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multas, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, e § 4º, do Código Penal. (...)Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 22.421, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.2.2023).



     Ademais, não se comprova negativa de prestação jurisdicional por ter sido afirmado, nas instâncias antecedentes, que a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão executória seria de competência do juízo da execução criminal, a ser definido depois do cumprimento do mandado de prisão para início da execução definitiva da pena. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 1.195.474-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Cometimento de faltas graves. Consequência. Interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime. Precedentes. Reconhecimento de prescrição alusiva às faltas disciplinares. Tema não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Exame pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Tema que merece ser apreciado primeiramente pelo Juízo da Execução. Alegação de vedação à aplicação retroativa de entendimento sumulado de Tribunal Superior (Súmula nº 543 do STJ). Viabilidade. Enunciado que reflete compreensão adotada desde o ano de 2003. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. (...) 



    3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17). (...)



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 209.892-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).  



    “Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ‘[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
  n. 206.463-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, 
  DA CF/88. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. REVOLVIMENTO 
  FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
  n. 1.278.146-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).  



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora